Tribunal: TJPA
Processo: 0800556-07.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800556-07.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LEOMIR PREUSS ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PELA AGRAVADA REFERENTE À DÍVIDA RELATIVA A IPVA. VEÍCULO VENDIDO E PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR À VENDA. SÚMULA 585 DO STJ. A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO NÃO ABRANGE O IPVA INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO, NO QUE SE REFERE A PERÍODO POSTERIOR À SUA ALIENAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de ALTAMIRAPA, proferida nos autos da ação anulatória com pedido de tutela antecipada (
proc. n. 0015017-07.2017.8.14.0005
), tendo como agravado

LEOMIR PREUSS ALVES, que deferiu parcialmente a tutela, nos seguintes termos:

”(...)

DEFIRO o pedido de gratuidade processual (Lei n. 1.060/50 c/c art. 98, NCPC). Em seguida, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar, obrigação de fazer ao ESTADO DO PARÁ, para que no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a suspensão do crédito tributário (débito de IPVA) em nome do autor LEOMIR PREUSS ALVES, com a baixa do protesto respectivo, até que seja julgada em definitivo a presente demanda.

Estipulo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o requerido ESTADO DO PARÁ, por descumprimento da obrigação de fazer, a contar da expiração do prazo fixado, sem prejuízo de outras medidas assecurativas da ordem liminar. Intime-se o réu ESTADO DO PARÁ para cumprimento da medida ora deferida, advertindo-o de que, caso não interponha recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1º, do CPC. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI).”

Insurge-se o Agravante contra a decisão interlocutória que determinou que o
ESTADO DO PARÁ procedesse a suspensão do crédito tributário relativo ao IPVA em nome do Requerente ora Agravado com baixa do protesto respectivo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em razões recursais, (ID nº 2665358) em breve síntese, o Agravante aduz que a baixa de veículo automotor é obrigação de iniciativa do proprietário em caso de alienação que não se desincumbiu deste ônus, tampouco o adquirente do veículo.

Defende que o art. 6.º da Lei 6.017/96 dispõe que a inexigibilidade do tributo em caso de perda total deve ser antecedida de requerimento com comprovação do fato e que que o crédito tributário impugnado pelo autor encontra-se perfeitamente lançado e inexiste qualquer comprovação por parte do autor de observância da aludida exigência inserto no §1º do art. 6.º da Lei 6.017/96.

Aponta que o crédito tributário em questão já foi inscrito em dívida ativa, advindo-se, daí, as presunções legais em favor da Fazenda Pública, e que não constam, dentre os documentos e argumentos colacionados pelo Recorrido, qualquer um que possa afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA o que somente pode acontecer com ampla dilação probatória.

Assevera que no julgamento da ADI 5135, prevaleceu no STF que a cobrança extrajudicial da CDA, por meio do protesto, seria uma modalidade menos invasiva aos direitos do contribuinte quando comparada a uma execução fiscal, na esteira em que esta última viabiliza a penhora dos mais diversos bens do devedor até o limite da dívida.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o intento de sustar a tutela de urgência, em todos os seus termos, e no mérito pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutória, indeferi os efeitos suspensivos requeridos.

Foram ofertadas contrarrazões de Id. 2259549, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento deste Agravo de Instrumento.

É o breve relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste agravo e passo à análise do mérito recursal.

Como bem apontado no parecer ministerial, a hipótese aqui tratada, não há documentos capazes de alterar a decisão proferida na origem, de modo que, neste
momento, a probabilidade do direito e o perigo da demora militam em favor do agravado.

Por intermédio da perfunctória análise dos documentos acostados à peça vestibular, tem-se que a venda do veículo em que incide o débito tributário foi reconhecida como ocorrida no dia 10/03/2009, por força de decisão judicial n° 2515981-67.2010.8.21.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca de Porto Alegre, promovida pelo autor em face de BILLI THOMAZ, CLOVIS JOSE THOMAZ e CARLOS ROBERTO LINGENER, como faz prova a r. sentença copilada em id. 13048133 - Pág. 1 a 6, do processo de 1º grau, cujo trecho final transcrevo abaixo:

Isso posto, fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação intentada por LEOMIR PREUSS ALVES e DIONIZIO PREUSS contra BILLI THOMAZ, CLOVIS JOSE THOMAZ e CARLOS ROBERTO LINGENER, para o fim de: a) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$19.900,00, a ser corrigida pelo IGP-M a contar de 10/03/2009 e acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da data da citação; b) CONDENAR os réus a efetuarem a transferência do veículo, no prazo de 30 dias corridos, após intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$500,00 por dia de descumprimento, consolidada em 30 dias.

(...)”

Outrossim, pela análise conjunta dos arts. 123 e 134 do CTB, depreende-se que há o prazo de 30 (trinta) dias para que o proprietário regularize a transferência do bem junto ao DETRAN, também impondo o dever ao alienante de comunicar a alienação ao mesmo órgão, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, nos seguintes termos:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Ocorre que, apreciando o art. 134 do CTB acima transcrito, o E. STJ fixou o entendimento de que o dispositivo não abrange o IPVA, em virtude do comando da Súmula 585, senão vejamos julgado e dispositivo abaixo transcritos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO SOBRE A ALIENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. NÃO ABRANGÊNCIA DOS DÉBITOS DE IPVA POSTERIORES À ALIENAÇÃO. SÚMULA 585/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Nos termos da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1804508/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Súmula 585 - A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. (Súmula 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

Destarte, a legislação estadual é clara ao demonstrar que inexiste a obrigação solidária do alienante, no que se refere a obrigação tributária do IPVA, inclusive, este é o entendimento deste E. TJPA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA AGRAVADA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA RELATIVA A IPVA. VEÍCULO VENDIDO E PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR À VENDA. SÚMULA 585 DO STJ. A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO NÃO ABRANGE O IPVA INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO, NO QUE SE REFERE A PERÍODO POSTERIOR À SUA ALIENAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 0806597-24.2019.8.14.0000. Acórdão 3428789. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público. Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA. Julgamento: 27/07/2020. Publicação: 06/08/2020).

Logo, cabe ao adquirente do bem regularizar a transferência de propriedade do veículo automotor após a celebração do negócio jurídico. Ao alienante, é facultado comunicar o negócio jurídico, visando isentar-se de responsabilidades, entretanto, sendo que tal faculdade não transmite o ônus de transferência ao alienante, tampouco a solidariedade quanto ao pagamento do IPVA, sendo certo que este continua sendo do adquirente, nos termos da previsão legal acima transcrita.

Por conseguinte, voto no sentido de conhecer e negar provimento a este agravo de instrumento, mantendo-se a decisão atacada e restando prejudicado o agravo interno interposto nestes autos.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2022